Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-63.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO AO RECORRENTE VENCIDO. CARTULARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 2048675, que negou provimento à Apelação interposta e majorou os honorários advocatícios para 11% sobre o valor do débito atualizado, em ação monitória.
2. Os embargantes HL Cozinhas Armários e Treinamentos Ltda. – ME, Guilherme Rafael Soares Takano e Lorena Oliveira Salvador Takano, representados pela Defensoria Pública, sustentam omissão/contradição na majoração dos honorários, afirmando que não recorreram e não podem ser penalizados pelo ato recursal do corréu.
3. O embargante LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR alega omissão sobre a necessidade de juntada do título original (CCB), invocando o princípio da cartularidade e dispositivos do CPC e da Lei no 10.931/2004, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento expresso.
4. O embargado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões controvertidas são:
(i) saber se a majoração dos honorários recursais pode alcançar corréus não recorrentes;
(ii) saber se há omissão quanto à juntada do título original (cartularidade) na ação monitória; e
(iii) saber se o pleito de prequestionamento autoriza modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Dos embargos da Curadoria Especial (HL Cozinhas, Lorena e Guilherme).
O acórdão embargado majorou os honorários advocatícios de 10% para 11% em razão da sucumbência recursal do apelante LADIR (art. 85, §11, do CPC).
A majoração destina-se a recompensar o trabalho adicional decorrente do recurso improvido e deve incidir apenas sobre o recorrente vencido, não alcançando litisconsortes que não interpuseram recurso.
Assim, reconhece-se a omissão/contradição para restringir a majoração a LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR, mantendo-se o percentual de 10% para os demais corréus representados pela Curadoria Especial.
7. Dos embargos de LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR.
A alegação de omissão sobre a necessidade de juntada do título original é improcedente.
O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema, afirmando que, em ação monitória, é dispensável a apresentação do título em via original, bastando cópia que comprove a relação jurídica e o valor do crédito, em consonância com a jurisprudência desta 6a Turma Cível (Acórdão no 1894047).
A discussão sobre a cartularidade foi decidida de modo fundamentado, não havendo omissão, mas mera insatisfação da parte com a solução adotada.
8. Do prequestionamento.
Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, ainda que rejeitados os embargos, desde que a matéria tenha sido debatida.
Não se exige menção expressa a cada artigo invocado, bastando que o fundamento jurídico tenha sido enfrentado de modo suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO:
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.
a) Dá-se provimento aos Embargos de Declaração opostos por HL Cozinhas Armários e Treinamentos Ltda. – ME, Guilherme Rafael Soares Takano e Lorena Oliveira Salvador Takano, para sanar omissão e limitar a majoração dos honorários advocatícios (11%) exclusivamente ao réu/apelante LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR, mantendo-se o percentual de 10% para os demais réus.
b) Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos por LADIR JOSÉ POSSAMAI SALVADOR, mantendo-se inalterado o Acórdão no 2048675 em seus demais termos.
Tese de julgamento:
“1. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC) incide apenas sobre o recorrente vencido, não alcançando litisconsortes que não interpuseram recurso.
2. A ação monitória não exige a apresentação do título original, bastando cópia idônea que comprove o crédito, sendo inaplicável o princípio da cartularidade.
3. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores, conforme art. 1.025 do CPC”.